Tribunal: TJSP
Processo: 2243911-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
res, não se tratando de deliberação de mérito que possa ferir o art. 10 do CPC – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243911-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Pederneiras

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra o indeferimento de pedido de tutela de urgência incidental – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação, nem mesmo de indícios, a respeito da proibição concreta de acesso injustificado aos bens do espólio pela herdeira, bem como acerca de movimentações financeiras suspeitas, não bastando, para o bloqueio de contas bancárias, apenas o fato de a inventariante ter

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra o indeferimento de pedido de tutela de urgência incidental – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação, nem mesmo de indícios, a respeito da proibição concreta de acesso injustificado aos bens do espólio pela herdeira, bem como acerca de movimentações financeiras suspeitas, não bastando, para o bloqueio de contas bancárias, apenas o fato de a inventariante ter sido incluída na conta conjunta pelo agora falecido pai, ainda em vida – Ausência de óbice legal ou qualquer outra motivação a impedir a concessão de prazo para apresentação de primeiras declarações complementares, não se tratando de deliberação de mérito que possa ferir o art. 10 do CPC – Recurso improvido.